Tribunal: TJMT
Processo: 0021858-79.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0021858-79.2015.811.0002
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Recorrido: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 85529461) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, com a seguinte ementa (id. 82619952):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrado na espécie que houve aumento exorbitante e atípico nas faturas de energia da unidade consumidora do autor, nos meses de agosto e setembro de 2015, sem que tivesse havido a demonstração da causa ou fator externo que justificasse o referido aumento, bem assim que foi efetuada reclamação administrativa e pedido de inspeção, que não foi atendida pela Concessionária de energia nos termos da Resolução Normativa da ANEEL, impõe-se manter a sentença que considerou indevida a cobrança e determinou a repetição do indébito.
O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
No caso concreto, os fatos narrados ultrapassaram o mero dissabor, porquanto houve a interrupção do fornecimento de energia, que se configura bem indispensável/essencial à vida, mormente considerado que a parte autora é pessoa idosa e acometida de doenças graves, cujo quantum indenizatório se mantém, por se mostrar razoável, com incidência dos juros mora a partir da citação. (RAC n° 0021858-79.2015.8.11.0002, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/04/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões: (i) violação ao art. 104, do CC, ao argumento de que houve parcelamento das faturas questionadas nos autos, o que indica o reconhecimento das mesmas pelo recorrido, razão pela qual o acórdão agiu equivocadamente ao invalidá-las, ante a existência de negócio jurídico válido entre as partes; (ii) violação ao art. 188, I, do CC c/c art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95; art. 17 da Lei no 9.427/96 e art. 172, I, da Res. 414/10 – ANEEL, ao fundamento de que há previsão para a suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude de inadimplência do consumidor e, ainda, caso em que a recorrente agiu no exercício regular de seu direito; e (iii) violação ao art. 42 do CDC, ao argumento de que jamais empreendeu cobrança de má-fé ao autor/recorrido, aduzindo que no caso dos autos, não há falar-se em repetição de indébito em dobro.
Recurso tempestivo (id. 85599950). Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 85606977). Contrarrazões (id. 87511970) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese quanto a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.823.218/AC (TEMA 929).
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”. (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021) (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça